Tribunal: TJSP
Processo: 1060431-57.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória de Débito – ISS do exercício de 2018 – Pagamento efetuado reconhecidamente pelo contribuinte em guia errada (DAMSP) – Não observância da legislação municipal vigente e da sistemática de arrecadação pelo autor (NFS-e) – Protestos dos débitos, que se deram de forma justificada – Cabimento da reforma da sentença de procedência – Inversão da sucumbência –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória de Débito – ISS do exercício de 2018 – Pagamento efetuado reconhecidamente pelo contribuinte em guia errada (DAMSP) – Não observância da legislação municipal vigente e da sistemática de arrecadação pelo autor (NFS-e) – Protestos dos débitos, que se deram de forma justificada – Cabimento da reforma da sentença de procedência – Inversão da sucumbência – Sucumbência recursal – Recurso da Municipalidade provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342834
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060431-57.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado CONDOMINIO EDIFICIO PIAZZA
NAVONA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060431-57.2019.8.26.0053 -Voto no 9113
2
Apelação Cível no 1060431-57.2019.8.26.0053.
Apelante: Municipalidade de São Paulo.
Apelado: Condomínio Edifício Piazza Navona.
Comarca: São Paulo.
Juíza de origem : Aline Aparecida de Miranda.
VOTO No 9113
APELAÇÃO CÍVEL Ação Anulatória de Débito ISS do
exercício de 2018 Pagamento efetuado reconhecidamente pelo
contribuinte em guia errada (DAMSP) Não observância da
legislação municipal vigente e da sistemática de arrecadação pelo
autor (NFS-e) Protestos dos débitos, que se deram de forma
justificada Cabimento da reforma da sentença de procedência
Inversão da sucumbência Sucumbência recursal Recurso da
Municipalidade provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de São Paulo, em face da r. sentença de fls. 76/78 que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito contra ela promovida pelo Condomínio Edifício Piazza
Navona, julgou procedente a demanda, para declarar a inexigibilidade dos débitos
de ISS do exercício de 2018, citados na exordial, tornando definitiva a tutela de
urgência anteriormente concedida, condenando, ainda, a requerida ao pagamento
das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atribuído
à causa.
Alega, o Município apelante, em síntese, que os
créditos tributários protestados foram gerados em decorrência de recolhimento
efetuado em desacordo com a lei que rege o sistema da Nota Fiscal Eletrônica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060431-57.2019.8.26.0053 -Voto no 9113
3
Sustenta que tal recolhimento de ISS deveria ter sido efetuado por intermédio de
guias de pagamento, emitidas pelo sistema da NFS-e (Nota Fiscal Paulistana),
conforme disposto no art. 93 do Decreto no 53.151/2012 e na Portaria SF no 85/06, e
não por DAMSP (Documento de Arrecadação do Município de São Paulo), emitido
no Portal de Pagamentos da Municipalidade de São Paulo. Defende que, em
havendo o pagamento por meio inidôneo, e com erro de preenchimento, como no
caso dos autos, o sistema não o identifica e estabelece inadimplemento, devendo o
contribuinte protocolar o pedido de “Realocação de Pagamentos”, a fim de tentar
regularizar os débitos, e, por consequência, evitar sua inscrição na Dívida Ativa,
conforme orientações constantes no Manual do Sistema da NFS-e Acesso ao
Sistema para Pessoa Jurídica. Por fim, assevera não ser a responsável pela gestão
dos pagamentos indevidos, devendo o apelado arcar integralmente com os ônus
sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade. Busca o provimento do recurso,
com a reforma da r. sentença.
O recurso tempestivo foi recebido e devidamente
processado, com apresentação de contrarrazões, a fls. 86/91.
É O RELATÓRIO.
In concreto, relata, o Condomínio Edifício Piazza
Navona, que foi surpreendido com notificações de protestos referentes ao não
pagamento de ISS - competências do exercício de 2018 (fls. 15, 17, 18, 20, 23 e 26),
os quais afirma que já se encontravam devidamente quitados, conforme
comprovantes anexados a fls. 14, 16, 19, 21, 22, 24 e 25.
Por essa razão, ele ingressou com a presente Ação
Anulatória de Débito contra a Municipalidade de São Paulo, postulando, em sede de
tutela de urgência, a exclusão e baixa de todos os protestos constantes da exordial e,
ao final, a procedência da ação, com anulação dos débitos de ISS do exercício de
2018, que foram objeto dos protestos mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060431-57.2019.8.26.0053 -Voto no 9113
4
Deferida a tutela de urgência para suspender os
efeitos dos aludidos protestos até ulterior determinação (fls. 34), a Municipalidade
apresentou contestação, a fls. 46/65, defendendo que os protestos por ela efetuados
ocorreram por culpa exclusiva do autor, que não observou a sistemática para
pagamento dos débitos em referência, determinada pelo art. 93 do Decreto no
53.151/2012 e pela Portaria SF no 85/06, além de constar do item 12.1 do Manual do
Sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e Acesso ao Sistema para
Pessoa Jurídica, disponível em seu sítio eletrônico.
Após réplica de fls. 72/74, foi prolatada a r.
sentença de fls. 76/78, que julgou procedente a ação, decisão esta que gerou a
interposição do apelo municipal que se passa a analisar.
Pois bem.
Como explicitado alhures, o recolhimento do ISS,
por meio das NFS-e, tem procedimento próprio constante da Lei Municipal no
15.496/211, regulamentada pelo Decreto no 53.151/2012 e pela Portaria SF no 85/06.
De acordo com tais normas, o contribuinte
municipal deve efetuar o pagamento do imposto por guia de pagamento de NFS-e
(Nota Fiscal Eletrônica de Serviços), emitida exclusivamente pelo sistema da Nota
Fiscal Paulistana, procedimento este, inclusive, explicitado, como informa a
Municipalidade apelante, no Manual do Sistema da NFS-e Acesso ao Sistema para
Pessoa
Jurídica,
disponível
no
sítio
eletrônico
http://notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br/cidadao/informacoes-gerais/manuais .
A despeito disso, afirmou o apelado, em sua
réplica, que, mesmo com o sistema informatizado, consta do sítio eletrônico da
Municipalidade que há a possibilidade de requisição do DAMSP, via portal de
pagamento e emissão, sem nenhum impeditivo restritivo, não existindo, portanto,
um mecanismo de controle, por parte da Municipalidade, a fim de que se exigisse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060431-57.2019.8.26.0053 -Voto no 9113
5
observância do correto procedimento supramencionado.
Ou seja, além de admitir ter efetuado o pagamento
de forma diversa da determinada pela legislação municipal, alegando sua boa-fé e
animus solvendi, atribui ao Fisco Municipal a ausência de um controle efetivo no
procedimento a ser adotado.
Ora, o apelado não pode alegar desconhecimento
da lei, razão pela qual é descabida a atribuição ao Fisco Municipal dessa desídia do
condomínio autor.
Portanto, corretos os protestos efetuados em face
do apelado, devendo ele postular, pela via adequada, ou a devolução da quantia
recolhida de forma errônea, cabendo, neste caso, o pagamento dos débitos aqui
analisados, na forma como exigida pela legislação vigente, ou a devida
regularização dos recolhimentos dos DAMSP ́s na via administrativa, ocasião em
que a própria Municipalidade, constatando o pagamento integral, realizará a sua
realocação, no âmbito do processo administrativo, processo este que já deveria ter
sido instaurado pelo autor, o que teria evitado os aludidos protestos da dívida em
análise.
Em caso semelhante, este E. TJSP já teve a
oportunidade de se manifestar sobre o assunto, senão vejamos:
“Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. CDA
referente ao ISS do mês de abril de 2015 e que foi
levada
a
protesto.
Alegação
de
pagamento.
Superveniente perda do objeto. Processo extinto, sem
resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC/2015), com a
condenação da municipalidade ao pagamento das
custas, despesas processuais e da verba honorária.
Pretensão à reforma para inversão da sucumbência.
Acolhimento. Pagamento efetuado em guia errada
(DAMSP). Autora que corretamente realizou os
demais pagamentos através da NFS-e, mantendo-se
inerte quanto à regularização da guia errada junto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060431-57.2019.8.26.0053 -Voto no 9113
6
Fisco. Majoração dos honorários sucumbenciais nos
termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e do Enunciado
administrativo n. 7 do C. STJ. Recurso provido.”
(Apelação no 1030395-37.2016.8.26.0053, Data do
julgamento:
14/09/2017;
Data
de
Registro:
21/09/2017). (g.n.)
Desse modo, correta a cobrança efetuada pela
Municipalidade, que merece ser mantida, devendo a r. sentença ser reformada,
julgando-se a ação improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais.
Por fim, a título de sucumbência recursal, a verba
honorária fixada em Primeira Instância merece ser majorada em mais 1%, nos
termos do art. 85, §11, do CPC.
Posto isso, dou provimento ao recurso da
Municipalidade.
Silvana M Mollo
Relatora